Tribunal: TJMT
Processo: 0006777-35.2018.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006777-35.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 024.197.761-43 (APELADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA - CPF: 048.783.271-03 (APELADO), ROGERIO SOARES - CPF: 094.617.624-88 (APELADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), ELISON NUNES ROCHA - CPF: 031.211.641-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI. VENCIDA A RELATORA, QUE DESPROVEU O APELO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUTORIA COMPROVADA PELA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA E APREENSÃO DE BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DE UM DOS RÉUS. VALIDADE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP, afastando a responsabilidade penal dos réus pela prática do crime de roubo majorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a nulidade do reconhecimento pessoal extrajudicial realizado sem a formação de grupo de semelhança física é suficiente para invalidar a prova acusatória; e (ii) se subsistem elementos de prova autônomos e independentes aptos a embasar a condenação penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, embora tenha evoluído para exigir o cumprimento rigoroso do art. 226 do CPP, admite a validade da condenação quando houver outras provas independentes que sustentem a autoria.

4. No caso, a vítima descreveu detalhadamente a conduta de cada um dos três agentes, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, com firmeza e coerência.

5. Foi apreendida, na residência de um dos apelados, parte da
res furtiva
, reconhecida pela vítima como pertencente ao caminhão subtraído. Os réus não apresentaram qualquer justificativa plausível sobre a posse do objeto.

6. A prova material é suficiente para respaldar a condenação, sendo desnecessária a anulação da sentença por suposta ilicitude do reconhecimento pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada. Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para dosimetria da pena.

Tese de julgamento: “1. A nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância ao art. 226 do CPP não compromete a validade da condenação quando existirem provas autônomas e independentes aptas a comprovar a autoria. 2. A apreensão de bem subtraído na posse do acusado e a palavra firme e coerente da vítima constituem elementos probatórios suficientes para embasar o decreto condenatório.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, arts. 157, §§ 1º e 2º, e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 953.436/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 17/6/2025; STJ, AgRg no HC 789.650/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/3/2024; TJMT, ApCr 0018912-14.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 17/2/2024; TJMT, ApCr 0006067-42.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 9/5/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Penal nº 0006777-35.2018.8.11.0051, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus
José Roberto dos Santos, Rogério Soares
e
Moacir Peixoto Soares da Silva
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 09 de
novem
bro de 2017, os apelados, em unidade de desígnios e juntamente com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram bens da vítima
Elison
Nunes Rocha, restringindo sua liberdade durante a prática do roubo, conduta tipificada no artigo 157, §2º, incisos I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), c/c art. 29, ambos do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018.

Após regular instrução processual, na qual foram
ouvidos
a vítima, testemunhas e os réus, o juízo de origem absolveu os acusados, sob o fundamento de que o reconhecimento realizado não observou as formalidades legais previstas no artigo 226 do CPP e que as demais provas não foram suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

O
Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o reconhecimento realizado pela vítima, ainda que com eventuais falhas na fase policial, foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, com detalhamento seguro das condutas praticadas por cada um dos acusados. Aduziu ainda que há elementos de prova autônomos que corroboram a narrativa da vítima, como a apreensão de parte da
res furtiva
na posse de um dos apelados.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados José Roberto dos Santos, Rogério Soares e Moacir Peixoto Soares da Silva,
peça na qual requereram
a manutenção da sentença absolutória sob o argumento de que o reconhecimento realizado não seguiu as formalidades legais e que não há elementos probatórios seguros e autônomos que sustentem a condenação.
D
estaca
ra
m a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, a ausência de elementos de corroboração
da autoria
e
, via de consequência, requereram a aplicação d
o princípio do
in dubio pro reo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Amarildo César
Fachone
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a sentença incorreu em equívoco ao invalidar o reconhecimento judicial seguro e categórico da vítima, bem como ao desconsiderar outros elementos probatórios autônomos, destacando-se a apreensão de parte da
res furtiva
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 09 de novembro de 2017, por volta das 21h35
min.
, no município de Campo Verde/MT, os acusados José Roberto dos Santos, Rogério Soares e Moacir Peixoto Soares da Silva, em concurso com outros indivíduos não identificados, teriam praticado crime de roubo majorado em desfavor da vítima
Elison
Nunes Rocha, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima, conforme previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 29, ambos do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Segundo relato da vítima à Polícia Militar e à autoridade policial, ao chegar em sua residência conduzindo um caminhão baú branco, placa NBT-0974 (Vilhena/RO), foi surpreendido por três indivíduos armados — um deles portando um revólver calibre .38 e os outros dois armas semelhantes a calibre 12 com cano serrado. Os agentes o colocaram dentro do caminhão e
dirigiram a
té a região da ponte sobre o Rio das Mortes, seguindo posteriormente ao Assentamento Agrovila, onde o veículo veio a atolar. A vítima foi então compelida a desatolá-lo e a conduzi-lo até a Escola Agrícola da Serra de São Vicente.

Na sequência,
a vítima foi
transferida para um veículo de passeio, teve a cabeça coberta com uma jaqueta e foi ameaçada de morte durante todo o trajeto de retorno a Campo Verde, onde foi amarrada com cadarços de tênis em frente ao cemitério localizado na saída para o município de Dom Aquino. Após conseguir se desvencilhar, a vítima procurou auxílio policial.

A investigação teve início com base no Boletim de Ocorrência nº 2017.372546. Com base nas informações fornecidas pela vítima — que descreveu o veículo utilizado na ação criminosa como um Fiat Uno branco com detalhe preto no para-lama dianteiro —, foram realizadas diligências, culminando na localização, na Rua da Saudade, nº 1100, Bairro Recanto do Bosque, de um Fiat Uno com as características mencionadas. No interior do automóvel, foi localizada uma sacola contendo documentos, cadernos, recibos de abastecimento e manuscritos pertencentes à vítima. O veículo foi apreendido e removido ao pátio da delegacia, conforme registrado no BO nº 2017.372856.

Durante a mesma diligência, os policiais adentraram
em
um imóvel abandonado nas proximidades, onde localizaram uma espingarda calibre 22 e um documento de identidade em nome de
Arlasson
Tomé de Araújo Sousa, sem qualquer relação com os fatos apurados. A vítima reconheceu o veículo, os objetos nele encontrados, a arma de fogo e, por meio de fotografia, identificou também o indivíduo mencionado como um dos autores do delito.

Posteriormente, no dia 13 de novembro de 2017, por volta das 12h20
min
, a polícia recebeu denúncia anônima informando que os autores do roubo estariam em uma residência situada na Rua Jaó, Quadra 09, Lote 10, Bairro São Miguel
.
Ao comparecerem ao local, os policiais foram recebidos por Moacir Peixoto Soares da Silva, o qual autorizou a entrada. No curso da busca, foi localizada, próxima à porta da residência, a frente de um som automotivo da marca
Positr
on
, com
características coincidentes com as informadas pela vítima. Em um dos cômodos, foi ainda encontrada uma “trouxinha” contendo 34 porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Todos os presentes, ora corréus, foram conduzidos à delegacia, ocasião em que a vítima, visivelmente emocionada, realizou o reconhecimento pessoal — tanto visual quanto pela voz —, descrevendo com riqueza de detalhes o papel desempenhado por cada um dos envolvidos durante o período em que permaneceu em cativeiro. A vítima também reconheceu, de forma imediata, a frente do som automotivo como sendo de sua propriedade.

Conforme registrado no relatório policial, a diligência que culminou na entrada na residência de Moacir foi motivada por informações obtidas ao longo da apuração do mesmo Boletim de Ocorrência. Após franqueado o ingresso no imóvel, foi apreendida a mencionada frente do som da marca
Positron
, posteriormente reconhecida pela vítima.

Expostos os fatos, passo à análise do mérito recursal.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela condenação dos apelados José Roberto dos Santos, Rogério Soares e Moacir Peixoto Soares da Silva, sustentando que o reconhecimento realizado pela vítima foi legítimo, seguro e ratificado em juízo, bem como estaria devidamente corroborado por outros elementos probatórios independentes, aptos a afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Pleiteia, por conseguinte, a reforma da sentença absolutória proferida pelo juízo de origem.

Contudo, o pedido não merece acolhimento.

O reconhecimento dos réus pela vítima
Elison
Nunes Rocha foi realizado em desconformidade com o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o qual estabelece diretrizes de observância obrigatória destinadas a assegurar a fidedignidade e a legalidade do referido ato. Nesse sentido, é pertinente destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.258, cuja íntegra transcreve-se a seguir
:

Tema 1258/STJ. 1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

No presente caso, o reconhecimento dos acusados foi realizado de forma isolada, em flagrante desrespeito às formalidades legais, notadamente à exigência de formação de um grupo de pessoas com características físicas semelhantes, conforme previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Tal irregularidade foi, inclusive, reconhecida pela própria vítima em juízo (ID
.
289363964).

Ressalte-se que a identificação ocorreu de maneira individualizada, sem a constituição de um grupo comparativo, o que compromete seriamente a credibilidade do ato de reconhecimento. Esse vício encontra respaldo no item 3 do Tema Repetitivo nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, que adverte sobre o risco de contaminação da memória do reconhecedor quando o procedimento adotado
se revela
inadequado.

Ainda que se admita, em caráter meramente hipotético, a aplicação do item 4 do Tema Repetitivo nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo o qual é possível ao magistrado formar sua convicção quanto à autoria delitiva com base em provas autônomas, desvinculadas do ato de reconhecimento viciado, no caso em apreço tais elementos probatórios não se revelam suficientes.

O veículo Fiat Uno, de cor branca e placa AMB-7539, no qual foram encontrados pertences da vítima, foi localizado em endereço diverso daquele onde os acusados foram detidos. Não há, nos autos, qualquer prova que estabeleça nexo objetivo entre o referido automóvel e os réus, sendo inviável extrair, a partir desse achado, qualquer elemento seguro de autoria delitiva.

Os corréus José Roberto dos Santos, Rogério Soares e Moacir Peixoto Soares da Silva foram encontrados na residência deste último, onde foi apreendido um aparelho de som automotivo da marca
Positron
, posteriormente reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade. Embora a versão apresentada por Moacir revele-se contraditória, pois, na fase policial
(ID. 289363363, p. 58)
, afirmou ter adquirido o equipamento de um terceiro em sua rua, ao passo que, em juízo
(ID. 289363964)
, negou que o referido objeto tenha sido apreendido em sua residência, o simples fato de o bem ter sido localizado no imóvel não autoriza, por si só, a imputação automática do verbo do tipo penal que lhe foi atribuído, especialmente diante da ausência de demonstração inequívoca de dolo ou de vínculo direto com a subtração do bem.

Acrescente-se que o Investigador da Polícia Civil Rodrigo Henrique Costa, responsável por participar da diligência realizada na residência de Moacir Peixoto Soares da Silva, declarou, em juízo
(ID. 289363964)
, que não se recordava dos detalhes da ocorrência, o que contribui para fragilizar ainda mais o conjunto probatório. Tal imprecisão compromete a confiabilidade do relato policial e reforça a ausência de elementos seguros que vinculem o acusado ao fato delituoso, exigindo, portanto, prudência na valoração da prova.

Verifica-se, ainda, que a busca realizada na residência de Moacir Peixoto Soares da Silva foi motivada por denúncia anônima, elemento que, por si só, não possui aptidão para corroborar a autoria delitiva.

Assim, embora seja certo que parte da
res furtiva
foi recuperada, o simples fato de ter sido localizada na residência do corréu Moacir, desacompanhado de outras provas diretas de sua participação na ação criminosa, não autoriza sua condenação. No que tange aos demais corréus, não foi colhido nenhum elemento probatório robusto, sendo certo que todos negaram, de forma coerente e reiterada, a prática do delito em todas as fases do processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de reconhecimento pessoal inválido realizado na fase policial, ainda que posteriormente ratificado em juízo, tal elemento, desacompanhado de outros indícios probatórios consistentes acerca da autoria delitiva, não se revela suficiente para fundamentar a condenação do réu. Tal orientação encontra amparo no seguinte precedente da Corte Superior
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. EXCEÇÃO PARA CASOS DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE. [...] 5.
No caso concreto, a única prova de autoria apresentada foi o reconhecimento fotográfico, que não seguiu as formalidades legais e, portanto, não pode fundamentar a condenação. Além disso, não foram apresentadas outras provas que demonstrem de maneira inequívoca a materialidade e autoria delitiva. 6. Diante da nulidade do reconhecimento fotográfico e da ausência de outras provas consistentes, está configurada a flagrante ilegalidade da condenação, sendo cabível a concessão da ordem de ofício para absolver o
paciente.
IV
. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 791961 SP 2022/0399029-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

Diante do vício insanável que macula o procedimento de reconhecimento pessoal e da ausência de elementos probatórios autônomos e seguros aptos a individualizar a conduta de cada acusado na suposta empreitada criminosa, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
e na regra do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Rejeito, portanto, o pleito ministerial de condenação dos corréus José Roberto
d
os Santos, Rogério Soares e
Moacir

Peixoto
Soares
d
a Silva pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 29, todos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria submetida ao crivo deste Colegiado por ter me chamado a atenção a circunstância de que, apesar de a douta Relatora ter concluído pela invalidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e pela ausência de provas consistentes acerca da autoria delitiva atribuída aos denunciados, também aponta que a vítima foi contundente ao confirmar em juízo o reconhecimento efetuado na etapa inquisitiva, indigitando expressamente os apelados como os autores do delito de roubo cometido em seu desfavor.

E com efeito, a realização do reconhecimento de pessoas em desconformidade com o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal compromete a credibilidade do ato, todavia, não inviabiliza por completo a prolação do decreto condenatório, se
a credibilidade da palavra da vítima estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie.

Aliás, em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial,
mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução
, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo para a formação do convencimento do julgador
.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes”
. (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas estão subsidiadas não apenas pelo termo de reconhecimento de pessoas, mas também pelo boletim de ocorrência; termo de reconhecimento de objeto e respectivo auto de entrega [
toca pen-drive
e
rádio automotivo da marca Positron, cor preta, que estava no caminhão placa NBT0974 -Vilhena/RO
];
relatório de investigação
n. 2022.7.51910 e depoimentos judiciais prestados pela vítima e testemunhas.

Em todas as ocasiões em que foi ouvido, o ofendido
Elison Nunes Rocha
informou que, na data dos fatos, ao parar seu caminhão em frente à sua residência, foi abordado por três indivíduos que lhe anunciaram o assalto, todos eles portando armas de fogo e exigindo dinheiro mediante ameaças, recordando-se que o recorrido
ROGÉRIO SOARES
foi quem entrou no caminhão e pegou sua carteira – que continha o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ao passo que
MOACIR PEIXOTO
o agrediu som socos e ainda lhe arrebatou o aparelho celular, após o que os delinquentes exigiram que os acompanhasse na condução do veículo sentido a Cuiabá/MT.

Para além disso, afirmou que esses três indivíduos usavam apenas bonés, sem qualquer cobertura adicional dos rostos, o que lhe possibilitou não tivesse dúvidas ao realizar o reconhecimento de
ROGÉRIO SOARES
,
MOACIR PEIXOTO
e
JOSÉ ROBERTO
– inclusive durante a audiência instrutória, ressaltando que permaneceram os quatro dentro do caminhão por um bom tempo, o que teria facilitado a memorização das fisionomias dos agentes, que se fizeram acompanhar por mais dois indivíduos apenas alguns quilômetros depois, quando
a vítima foi obrigada a entrar em um veículo Fiat Uno e nele permaneceu até ser deixado amarrado nas proximidades de um cemitério, após o que os criminosos se evadiram na posse do caminhão subtraído.

O ofendido prosseguiu narrando que, após ser deixado pelos apelados, se desamarrou e caminhou até o quartel da Polícia Militar, onde informou o ocorrido, esclarecendo, em abono, que quanto ao reconhecimento realizado na Delegacia, foi promovido mediante apresentação pessoal dos suspeitos, e também por fotografias, sendo certo que, em todas as ocasiões, reconheceu sem dúvidas os apelados
ROGÉRIO SOARES
,
MOACIR PEIXOTO
e
JOSÉ ROBERTO
.

Verifica-se, ademais, que
o reconhecimento promovido individualmente e por meio de fotografias durante a fase extrajudicial, foi convalidado pelo ofendido sob o crivo do contraditório, ocasião em que atribuiu expressamente a autoria delitiva aos apelados
ROGÉRIO SOARES
,
MOACIR PEIXOTO
e
JOSÉ ROBERTO
,
ressaltando se recordar de detalhes da ação praticada pelos envolvidos, e, inclusive, afirmou não ter condições de reconhecer o quinto indivíduo, o que confere credibilidade e relevância às suas declarações.

Como bem destacado pelo Órgão Ministerial nas razões recursais, “
o ofendido foi categórico tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo não apenas as características físicas dos acusados, mas também a conduta específica praticada por cada um durante o roubo, não havendo qualquer indício de que o reconhecimento tenha sido induzido ou que o ofendido tenha manifestado dúvida ou hesitação
.” (ID 289363988).

Além da palavra da vítima, a autoria delitiva atribuída aos apelados apoia-se no Relatório Policial n. 2022.7.51910 (ID 289363363, pág. 71), o qual indica que, na casa onde os recorridos foram localizados, houve a apreensão da parte frontal de um aparelho de som automotivo posteriormente reconhecido pela vítima como pertencente ao caminhão subtraído (termo de reconhecimento ID 289363363 - Pág. 23), e nenhum dos apelados soube esclarecer o motivo pelo qual o eletrônico estava naquele imóvel, e como cediço, a jurisprudência reconhece que a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza a presunção de autoria e impõe à defesa o ônus de apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu
in casu
.

Versando sobre situação semelhante, colaciono trecho da ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 6. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, quando coerente e confirmada por outros elementos probatórios.
7. A apreensão de bens da vítima em poder do agente, sem explicação plausível, autoriza a presunção de autoria e permite a inversão do ônus da prova.”

(N.U 1000772-29.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) – destaquei.

Fosse pouco, consta do mesmo relatório de investigação que após a vítima detalhar que o veículo de apoio utilizado durante a ação delitiva era um Fiat Uno branco, com um detalhe de cor preta no para-lama dianteiro, os policiais iniciaram diligências que os conduziram ao bairro Recanto do Bosque, onde um automóvel com as mesmas características foi apreendido e, no interior dele, encontrou-se uma sacola dentro da qual estavam recibos de abastecimento e manuscritos pertencentes ao ofendido, ao que se seguiu, pouquíssimos dias depois, o recebimento de uma ligação anônima pelo “disk denúncia”, dando conta de que os autores do roubo do caminhão estavam escondidos num determinado endereço, em outro bairro, local onde foram efetivamente detidos pelos policiais, sendo apreendida, no interior do imóvel, a parte frontal do som automotivo do caminhão, restando destacado, outrossim, que “
a vítima bastante emocionada com os olhos lacrimejando reconheceu todos [os réus], tanto visualmente quanto através da voz, descrevendo com riqueza de detalhes o que cada um dos integrantes fez com ela durante o tempo que permaneceu como refém no dia do delito. Posteriormente foi apresentado a vitima a frente do som automotivo de marca Positron a que de imediato reconheceu o aparelho eletrónico como sendo de sua propriedade
.” (ID 289363363, págs. 73/74).

Oportunamente, ressalto não ignorar a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, se isoladamente considerado, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Todavia, o presente caso trata de situação completamente distinta, importando
proceder ao devido
distinguishing
, afinal,
o reconhecimento extrajudicial
não
constitui o único elemento probatório
existente em desfavor dos recorridos, ao contrário,
subsistem provas independentes e autônomas capazes de conduzir à condenação dos acusados
, a tornar inarredável a conclusão
pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade
eriçada pela magistrada sentenciante, nos moldes do seguinte precedente do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. QUALIFICADORA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, suficientes para amparar a condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu.
Precedentes. 2.
No caso, não se verifica manifesta ilegalidade, pois, embora não se tenha observado o disposto no art. 226 do CPP, a condenação por roubo majorado não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do agravante
. Para a atribuição da autoria delitiva, foram consideradas provas advindas dos depoimentos das vítimas, na fase policial e em juízo, bem como da confissão informal do agravante, na qual detalhou como o delito teria sido praticado, além da apreensão de parte da res furtiva. 3. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição do entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal dispensa a perícia da arma desde que comprovada a sua utilização arma por outros meios de prova, como ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 953.436/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores atribui especial relevância à palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando prestada de forma segura e consistente, como ocorre no presente caso. E tal qual defendido pelo Ministério Público nas razões de apelação, o depoimento judicial do ofendido não pode ser considerado como derivado do reconhecimento extrajudicial, tratando-se, em verdade, de prova independente que tem valor probatório próprio, na medida em que
Elison Nunes Rocha
teve contato direto com os autores do crime e pôde narrar acuradamente os fatos, portanto, de forma consistente e autônoma do procedimento formal de reconhecimento.

Assim, entendo que o reconhecimento de pessoas realizado pela vítima na fase de inquérito não se cuida da única prova produzida pela acusação, ao revés, a procedência da imputação encontra respaldo na segura palavra da vítima em juízo e nos demais elementos probatórios jungidos ao feito, de forma que se encontram satisfatoriamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a autorizar a prolação do decreto condenatório almejado por meio do presente apelo.

Nada obstante, salvo melhor juízo, entendo que a correspondente dosimetria de pena afigura-se inviável, pois, considerando que a sentença absolutória ora impugnada limitou-se a reconhecer a suposta nulidade do reconhecimento extrajudicial, a qual teria contaminado todas as demais provas; a fim de assegurar à defesa dos acusados o duplo grau de jurisdição e evitar eventual supressão de instância em prejuízo dos próprios apelados, o cálculo de pena – acaso vencedor o voto ora divergente pelo provimento do recurso ministerial, deve ser promovido pela autoridade judiciária de primeiro grau.

Com essas breves considerações, respeitosamente DIVIRJO da i. Relatora e encaminho meu voto pelo
PROVIMENTO
do recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para afastar a nulidade reconhecida na sentença, reformar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juí
zo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, a quem competirá a dosimetria das penas dos acusados, ante o reconhecimento, neste grau de jurisdição, da autoria delitiva atribuída a JOSE ROBERTO DOS SANTOS, MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA e ROGERIO SOARES, com consequente
prolação de decreto condenatório
em face de todos eles.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria submetida ao crivo deste Colegiado por ter me chamado a atenção a circunstância de que, apesar de a douta Relatora ter concluído pela invalidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e pela ausência de provas consistentes acerca da autoria delitiva atribuída aos denunciados, também aponta que a vítima foi contundente ao confirmar em juízo o reconhecimento efetuado na etapa inquisitiva, indigitando expressamente os apelados como os autores do delito de roubo cometido em seu desfavor.

E com efeito, a realização do reconhecimento de pessoas em desconformidade com o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal compromete a credibilidade do ato, todavia, não inviabiliza por completo a prolação do decreto condenatório, se
a credibilidade da palavra da vítima estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie.

Aliás, em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial,
mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução
, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo para a formação do convencimento do julgador
.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes”
. (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas estão subsidiadas não apenas pelo termo de reconhecimento de pessoas, mas também pelo boletim de ocorrência; termo de reconhecimento de objeto e respectivo auto de entrega [
toca pen-drive
e
rádio automotivo da marca Positron, cor preta, que estava no caminhão placa NBT0974 -Vilhena/RO
];
relatório de investigação
n. 2022.7.51910 e depoimentos judiciais prestados pela vítima e testemunhas.

Em todas as ocasiões em que foi ouvido, o ofendido
Elison Nunes Rocha
informou que, na data dos fatos, ao parar seu caminhão em frente à sua residência, foi abordado por três indivíduos que lhe anunciaram o assalto, todos eles portando armas de fogo e exigindo dinheiro mediante ameaças, recordando-se que o recorrido
ROGÉRIO SOARES
foi quem entrou no caminhão e pegou sua carteira – que continha o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ao passo que
MOACIR PEIXOTO
o agrediu som socos e ainda lhe arrebatou o aparelho celular, após o que os delinquentes exigiram que os acompanhasse na condução do veículo sentido a Cuiabá/MT.

Para além disso, afirmou que esses três indivíduos usavam apenas bonés, sem qualquer cobertura adicional dos rostos, o que lhe possibilitou não tivesse dúvidas ao realizar o reconhecimento de
ROGÉRIO SOARES
,
MOACIR PEIXOTO
e
JOSÉ ROBERTO
– inclusive durante a audiência instrutória, ressaltando que permaneceram os quatro dentro do caminhão por um bom tempo, o que teria facilitado a memorização das fisionomias dos agentes, que se fizeram acompanhar por mais dois indivíduos apenas alguns quilômetros depois, quando
a vítima foi obrigada a entrar em um veículo Fiat Uno e nele permaneceu até ser deixado amarrado nas proximidades de um cemitério, após o que os criminosos se evadiram na posse do caminhão subtraído.

O ofendido prosseguiu narrando que, após ser deixado pelos apelados, se desamarrou e caminhou até o quartel da Polícia Militar, onde informou o ocorrido, esclarecendo, em abono, que quanto ao reconhecimento realizado na Delegacia, foi promovido mediante apresentação pessoal dos suspeitos, e também por fotografias, sendo certo que, em todas as ocasiões, reconheceu sem dúvidas os apelados
ROGÉRIO SOARES
,
MOACIR PEIXOTO
e
JOSÉ ROBERTO
.

Verifica-se, ademais, que
o reconhecimento promovido individualmente e por meio de fotografias durante a fase extrajudicial, foi convalidado pelo ofendido sob o crivo do contraditório, ocasião em que atribuiu expressamente a autoria delitiva aos apelados
ROGÉRIO SOARES
,
MOACIR PEIXOTO
e
JOSÉ ROBERTO
,
ressaltando se recordar de detalhes da ação praticada pelos envolvidos, e, inclusive, afirmou não ter condições de reconhecer o quinto indivíduo, o que confere credibilidade e relevância às suas declarações.

Como bem destacado pelo Órgão Ministerial nas razões recursais, “
o ofendido foi categórico tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo não apenas as características físicas dos acusados, mas também a conduta específica praticada por cada um durante o roubo, não havendo qualquer indício de que o reconhecimento tenha sido induzido ou que o ofendido tenha manifestado dúvida ou hesitação
.” (ID 289363988).

Além da palavra da vítima, a autoria delitiva atribuída aos apelados apoia-se no Relatório Policial n. 2022.7.51910 (ID 289363363, pág. 71), o qual indica que, na casa onde os recorridos foram localizados, houve a apreensão da parte frontal de um aparelho de som automotivo posteriormente reconhecido pela vítima como pertencente ao caminhão subtraído (termo de reconhecimento ID 289363363 - Pág. 23), e nenhum dos apelados soube esclarecer o motivo pelo qual o eletrônico estava naquele imóvel, e como cediço, a jurisprudência reconhece que a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza a presunção de autoria e impõe à defesa o ônus de apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu
in casu
.

Versando sobre situação semelhante, colaciono trecho da ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 6. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, quando coerente e confirmada por outros elementos probatórios.
7. A apreensão de bens da vítima em poder do agente, sem explicação plausível, autoriza a presunção de autoria e permite a inversão do ônus da prova.”

(N.U 1000772-29.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) – destaquei.

Fosse pouco, consta do mesmo relatório de investigação que após a vítima detalhar que o veículo de apoio utilizado durante a ação delitiva era um Fiat Uno branco, com um detalhe de cor preta no para-lama dianteiro, os policiais iniciaram diligências que os conduziram ao bairro Recanto do Bosque, onde um automóvel com as mesmas características foi apreendido e, no interior dele, encontrou-se uma sacola dentro da qual estavam recibos de abastecimento e manuscritos pertencentes ao ofendido, ao que se seguiu, pouquíssimos dias depois, o recebimento de uma ligação anônima pelo “disk denúncia”, dando conta de que os autores do roubo do caminhão estavam escondidos num determinado endereço, em outro bairro, local onde foram efetivamente detidos pelos policiais, sendo apreendida, no interior do imóvel, a parte frontal do som automotivo do caminhão, restando destacado, outrossim, que “
a vítima bastante emocionada com os olhos lacrimejando reconheceu todos [os réus], tanto visualmente quanto através da voz, descrevendo com riqueza de detalhes o que cada um dos integrantes fez com ela durante o tempo que permaneceu como refém no dia do delito. Posteriormente foi apresentado a vitima a frente do som automotivo de marca Positron a que de imediato reconheceu o aparelho eletrónico como sendo de sua propriedade
.” (ID 289363363, págs. 73/74).

Oportunamente, ressalto não ignorar a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, se isoladamente considerado, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Todavia, o presente caso trata de situação completamente distinta, importando
proceder ao devido
distinguishing
, afinal,
o reconhecimento extrajudicial
não
constitui o único elemento probatório
existente em desfavor dos recorridos, ao contrário,
subsistem provas independentes e autônomas capazes de conduzir à condenação dos acusados
, a tornar inarredável a conclusão
pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade
eriçada pela magistrada sentenciante, nos moldes do seguinte precedente do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. QUALIFICADORA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, suficientes para amparar a condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu.
Precedentes. 2.
No caso, não se verifica manifesta ilegalidade, pois, embora não se tenha observado o disposto no art. 226 do CPP, a condenação por roubo majorado não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do agravante
. Para a atribuição da autoria delitiva, foram consideradas provas advindas dos depoimentos das vítimas, na fase policial e em juízo, bem como da confissão informal do agravante, na qual detalhou como o delito teria sido praticado, além da apreensão de parte da res furtiva. 3. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição do entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal dispensa a perícia da arma desde que comprovada a sua utilização arma por outros meios de prova, como ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 953.436/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores atribui especial relevância à palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando prestada de forma segura e consistente, como ocorre no presente caso. E tal qual defendido pelo Ministério Público nas razões de apelação, o depoimento judicial do ofendido não pode ser considerado como derivado do reconhecimento extrajudicial, tratando-se, em verdade, de prova independente que tem valor probatório próprio, na medida em que
Elison Nunes Rocha
teve contato direto com os autores do crime e pôde narrar acuradamente os fatos, portanto, de forma consistente e autônoma do procedimento formal de reconhecimento.

Assim, entendo que o reconhecimento de pessoas realizado pela vítima na fase de inquérito não se cuida da única prova produzida pela acusação, ao revés, a procedência da imputação encontra respaldo na segura palavra da vítima em juízo e nos demais elementos probatórios jungidos ao feito, de forma que se encontram satisfatoriamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a autorizar a prolação do decreto condenatório almejado por meio do presente apelo.

Nada obstante, salvo melhor juízo, entendo que a correspondente dosimetria de pena afigura-se inviável, pois, considerando que a sentença absolutória ora impugnada limitou-se a reconhecer a suposta nulidade do reconhecimento extrajudicial, a qual teria contaminado todas as demais provas; a fim de assegurar à defesa dos acusados o duplo grau de jurisdição e evitar eventual supressão de instância em prejuízo dos próprios apelados, o cálculo de pena – acaso vencedor o voto ora divergente pelo provimento do recurso ministerial, deve ser promovido pela autoridade judiciária de primeiro grau.

Com essas breves considerações, respeitosamente DIVIRJO da i. Relatora e encaminho meu voto pelo
PROVIMENTO
do recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para afastar a nulidade reconhecida na sentença, reformar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juí
zo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, a quem competirá a dosimetria das penas dos acusados, ante o reconhecimento, neste grau de jurisdição, da autoria delitiva atribuída a JOSE ROBERTO DOS SANTOS, MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA e ROGERIO SOARES, com consequente
prolação de decreto condenatório
em face de todos eles.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (REVISORA)

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Li atentamente os argumentos postos pela eminente relatora por ocasião do início do julgamento e inicialmente entendi que a nulidade do reconhecimento realizado pela vítima sem a observância dos ditames do art. 226 do CPP, especialmente, aqueles concernentes à formação de um grupo de pessoas com características físicas semelhantes (inciso II), contaminariam a prova acusatória amealhada, impossibilitando a condenação.

Contudo, a partir da leitura dos fatos e provas realizada pelo eminente Vogal, Des. Gilberto Giraldelli, a respeito da existência de provas autônomas e independentes que sufragam a exigência de certeza da coautoria delitiva tributada aos apelados, entendi por bem refluir a conclusão anterior para prover a pretensão condenatória insuflada no turno acusatório.

Com efeito, extrai-se do Relatório de Indiciamento n. 2022.7.51910, anexo ao ID 289363363, p. 71/75, amparado sobretudo, no relatório policial s/n., anexo ao ID 289363363, p. 16/17, que por meio de diligências policiais obtidas através dos métodos legais de investigação, incluindo obtenção de informações apócrifas fornecidas via disk-denúncia, os investigadores policiais Danillo dos Santos e Rodrigo Henrique Costa receberam notícia de que suspeitos de terem concorrido para o roubo à vítima
Elison Nunes Rocha
estariam escondidos na residência localizada na rua Jaó, quadra 09, lote 10, do bairro São Miguel, em Campo Verde/MT, permitindo a obtenção de ordem de missão para diligências no imóvel apontado.

Lá, encontraram o apelado
Moacir Peixoto Soares da Silva
, que declarou residir no local e que ao ser indagado a respeito do roubo, negou participação, porém, franqueou acesso aos policiais ao interior da residência para fins de verificação.

Durante a vistoria, os investigadores declaram ter encontrado já próximo à porta de entrada da residência, a
frente de um aparelho de som automotivo marca
Positron
, com as mesmas características de parte do produto de roubo descritas no Boletim de Ocorrência n. 2017.375948 (ID 289363363, p. 09/12), bem como, em um dos quartos, no canto da parede, uma pequena porção de pasta-base de cocaína.

Diante do achado material,
autônomo e independente da prova de reconhecimento pessoal, que põe os recorridos em contato direto com as coisas subtraídas
, todos os presentes, no caso,
José Roberto dos Santos
,
Moacir Peixoto Soares da Silva
e
Rogério Soares
foram conduzidos para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia, ocasião em que a vítima, sem titubear,
não só reconheceu o objeto apreendido como sendo parte do aparelho de som que estava instalado no caminhão
(ID 289363363, p. 23), como, também, apontou-os como sendo as mesmas pessoas que praticaram o roubo, inclusive, descrevendo
detalhes da conduta individual de cada personagem
, ou seja,
Rogério Soares
como sendo aquele que entrou no caminhão e pegou a carteira;
Moacir
como sendo aquele que a agrediu com socos e ainda lhe arrebatou o aparelho celular, e
José Roberto
como integrante desse grupo de pessoas que realizou o crime, e que estava no Fiat Uno, na rodovia, sentido serra de São Vicente, utilizado para dar suporte à ação criminosa, sendo tais reconhecimentos inquisitoriais, reafirmados em Juízo por ocasião da oitiva da vítima perante a autoridade judiciária, cf. relatório de mídias, ID 289363910.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
[...] é o seguinte, consta aqui um processo contra três cidadãos, José Roberto dos Santos, Rogério Soares e Moacir Peixoto Soares da Silva, eles estão sendo acusados de praticar um roubo contra o senhor de um fato ocorrido no dia 9/10/2017. Eu gostaria, por favor, que o senhor contasse, o que aconteceu nesse dia?

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):
Certo. Eu cheguei do Estado de Rondônia com o caminhão e eu morava na rua Porto Alegre com a Mato Grosso em Campo Verde. Quando eu desci do caminhão, eu já fui abordado pelo
Rogério Soares
, que é o moreninho, rapaz tava com o “38” em mim. Aí eles pediram o dinheiro e o telefone. Eu achei que era um assalto normal, como tava tendo muita onda de roubo naquela época aqui, eu peguei, levantei a mão para cima e falei: "Pega a carteira ali e o celular tá no meu bolso". Eles entraram no caminhão, pegaram. Aí eles queriam mais dinheiro. Eu falei que não tinha. Daí chegou mais dois comparsas com eles, aí falaram: "Vamos embora, vamos levar o caminhão e você vai junto". Aí a gente pegou o caminhão com eles muito agressivo, já me batendo por causa do rastreador no caminhão, entendeu? Foram muito, muito violento mesmo. Aí um deles tinha uma espingardinha de cano curto e foram muito, muito violento mesmo na hora que colocaram no caminhão, que até meu chinelo ficou para trás e aí eles perguntando de mais dinheiro e rastreador do caminhão. Eu falei que eu não sabia, até porque era a primeira viagem que eu ia fazer no outro dia que o carregamento, o caminhão era a única vez que entrou dentro da cidade de Campo Verde que eu tinha, nós tinha recentemente negociado ele em Rondônia. Aí a gente fomos para para pro lado de São Vicente e ele já com meu telefone fazendo contato com outro cara falando: "Pegamos o caminhão". E eles queriam todo momento já me batendo ali dentro do caminhão, “cadê o rastreador?” “Se a polícia pegar nós vamos te matar”. Aí fomos para sentido Serra de São Vicente. Aí como passou o rio das mortes ali, eles recebeu uma ligação e pediu para parar o caminhão ali. Daí até que atolou o caminhão. Aí já tinha outro rapaz dirigindo o caminhão que esse não foi preso. Esse não foi identificado e não foi preso o que dirigiu o caminhão. Aí eles pegaram e conseguimos desatolar o caminhão com muito custo e fomos sentido a serra de São Vicente. Lá eles colocaram eu no Fiat Uno branco rebaixado, no qual eu consegui visualizar ele e eu falei: "Eu já vi esse carro aqui na cidade". Fiquei, né, analisando. Daí eles já cobriram minha cabeça e
daí já tinha outro rapaz que era o José Roberto que entrou, ele também tava muito agressivo, que ele já não tava na hora do caminhão, mas estava no carro
. A todo momento eles me batiam, entendeu? E por causa do rastreador e falando que se a Polícia Federal pegasse o caminhão, eles iriam me matar ali mesmo. A gente saiu fora umas duas vezes da BR que não deu para ver, que era de noite, senti que a gente fomos numa estrada de chão e daí eles continuaram me torturando a todo momento falando que ia me matar, inclusive a espingardinha de dois canos e o 38 toda hora nas minhas costelas. Então assim, foi muito sufocante. Daí eles receberam a ligação que o caminhão já tava no destino aí que era para mim levar eu para um outro lugar, um certo lugar. Daí que eu me lembro, como já faz muito tempo, não dá para recordar direito, eles iam levar eu para frente de Campo Verde. Aí o carro deu um problema, uma falha. Aí eles levaram eu de frente ao cemitério e ali eles me amarraram com cadarço de tênis e falou que se eu me mexesse ali, eles iam me matar. Se eu tentasse que tinha alguém me vigiando. Aí quando eu vi que o carro saiu, que as portas do carro bateram e eu já saí, consegui me soltar e fui pedir ajuda. Liguei pra polícia, devido a militar tá numa ocorrência, eu me desloquei a pé até o quartel onde eu pedi ajuda e consegui ligar para os meus familiares e para o dono do caminhão também. Aí dois dias depois o pessoal de Cuiabá nos ligou falando que tinha encontrado o caminhão lá em Cuiabá, a polícia de lá, DERFVA. Fomos para lá, retiramos o caminhão. Aí mais um dia depois o os policial civil entraram em contato comigo em Campo Verde que tinham prendido três dos atores que foi o
Rogério Soares
, o
Moacir Peixoto
e o
José Roberto
, que eu reconheci eles na hora lá, entendeu?

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Isso que eu ia perguntar, né, o senhor falou o nome dos três, é que consta que eles foram presos, acho que alguns dias depois e o senhor foi chamado lá para fazer o reconhecimento deles. É isso?

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):
Hum.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Quando o senhor fez o reconhecimento lá na delegacia, foi por foto ou foi pessoalmente?

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):

Foi, eu vi eles por foto e pessoalmente também. Pela gretinha da porta lá, entendeu?

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Pela gretinha da porta. Isso que eu ia perguntar. Quando o senhor olhou lá, esses rapazes que o senhor reconheceu, o senhor teve certeza que era eles? Ficou com alguma dúvida, como é que foi isso?

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):

Não, eu tive certeza que era eles, que um deles tinha um moreninho. Agora aqui eu não consigo decifrar só vendo eles. Um era o moreno magro que foi que apontou a arma em mim. O outro que era o branco, que acho que tinha assim até o quase o cabelo que tava com a outra arma espingadinha dois canos e se eu não me engano, acho que é o José Roberto. Ele já tava no carro que ele era o mais agressivo. Conheci ele pela agressividade e pela as tortura psicológica e física que ele tava fazendo na gente, entendeu? Tanto é que até ali quando prenderam ele, ele tava muito agressivo com os policial também, entendeu?

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

Entendi. Quando o senhor foi abordado durante todo o assalto ali, eles estavam cara limpa ou encapuzado ou alguma parte ou não. Como é que foram?

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):

Não, eles chegaram com eles chegaram todos com bonés, né? Aí depois num certo tempo eles quando passaram pro carro, eu não sei o que aconteceu que eles já estavam sem bonés devido a já o período da noite, né? E aí o carro que tava dando apoio para eles também, o motorista não foi identificado, né? Que tinha ficou foragido o motorista do que levou o caminhão. O motorista do carro e um outro que entrava em contato com eles, né? Aí eles já tavam mais liberal e tava muito calor naquela noite, eles até tiraram a camiseta e tava comentando outros assaltos e usando até droga lá, entendeu? Aí eles estavam comentando, aí eu fingi que eu tava dormindo dentro do carro. Daí de vez em quando eles cobriram minha cabeça com a com a jaqueta de frio que tinha pegado até no caminhão, aí eu conseguia ver e visualizar eles, algum rosto que aí tinha um clarão pelo celular, entendeu? Que eles estavam toda hora olhando no celular. Aí eu me abaixava de novo, que eles estavam fora do carro, eu já tava dentro. Aí eu consegui conhecer e ter a certeza que era esses três aí.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Entendi. Deixa eu perguntar, o senhor teve a oportunidade então de olhar no rosto deles ou não teve?

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):
Sim, o primeiro que apontou a arma em mim que eu vi que eu tava descendo do caminhão, que eu tava na parte em cima do caminhão e o outro que já chegou com a espingardinha do cano cerrado.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
E do terceiro?

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):
O do terceiro é o que ficou no carro toda hora fazendo ameaça, que esse terceiro ele não participou comigo na hora ali não, mas ele tava no carro, né? Ele não participou na hora com os outros, mas ele tava no carro e depois ele tava muito agressivo.

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):
Se eu não me engano, acho que era o
José Roberto
, que eu não me lembro, que faz já quase 7 anos. Inclusive, eu tomo até medicamento que esse assalto me prejudicou. Eu não consigo mais trabalhar. Se eu for pegar um serviço durante a noite, eu não consigo dar conta porque eu tomo medicamento, eu preciso dormir. Então, só me trouxe consequências terríveis esse rouba aí, se fosse só o dinheiro e o celular, tudo bem, mas a pressão psicológica e física, o soco, então isso aí ficou uma coisa que acabou com a minha vida, entendeu? Já tô indo aí já para 6 anos com medicamento, eu tenho laudo, fiquei muito tempo sem trabalhar porque eu não podia mais ter contato com direção de caminhão, entendeu? Então foi bastante difícil para mim, mas os deles,
os três, eu me recordo muito bem das três feição dele e das práticas que eles fizeram comigo das tortura. Isso eu tenho certeza
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Perfeito. Satisfeito.

JUÍZA:
Doutora?

DEFENSORA: Sim. Quando o senhor reconheceu eles na delegacia, o senhor falou que viu pela frestinha, né? Aí ele colocou um lá, ele colocou mais gente do lado ou colocou cada um deles lá, separadamente?

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):
Eles colocaram cada um separadamente assim e dava para ver eles inteiro. E depois eles tiraram a foto que daí eu consegui decifrar o que cada um fez na ação deles. E tenho certeza que...

DEFENSORA:
Foi sozinho. Mais ninguém do lado, né?

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):
Não, eles mostraram um de uns policial mostraram, ó, tem esse aqui. Daí falou: "É esse aqui?". Eu falei: "É, esse aqui foi um que participou". Daí eles trouxeram o outro e depois o outro. Daí eles tiraram a foto que eu fui dar o depoimento da participação de cada um deles que eles fizeram no roubo.

DEFENSORA:
Não ficou pessoas desconhecidas com eles, não, né?

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):
Não. Não, não. Só foi somente os três. E foi um belíssimo trabalho da Polícia Civil, porque aqueles três, eu tenho certeza que foram eles que fizeram. É igual eu falei, um deles não me abordou na hora do caminhão, mas depois ele tava no carro, que era o que tava muito agressivo. Aí ele atiçou mais os caras falando que se a polícia pegasse que eu ia morrer ali mesmo, que eu não ia voltar para casa vivo. E foi essa pressão toda psicológica. Até que eles receberam a ligação lá e falaram que o caminhão já tava no destino. Tanto É que depois encontramos um caminhão lá em Cuiabá.

DEFENSORA:
Entendi. Uma outra coisa, antes dele mostrar a pessoa, ele mostrou uma foto, mostrou a foto deles pro senhor?

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):
Não, eles, os policial entraram em contato comigo, tinha acabado de realizar a prisão deles e daí eu fui compareci na delegacia lá. Aí fui reconhecendo um por um. Aí depois que eles tiraram as fotos, aí eu fui pra mesa da escrivã, daí olhando as fotos para mim falar o que cada um fez da participação deles no assalto.

DEFENSORA:
Ah, então antes ele mostrou a foto.

JUÍZA:
Não, depois, depois ele mostrou a foto.

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):
É, depois.

DEFENSORA:
Entendi. Depois ele mostrou a foto pro senhor. Aí ele apontou.

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):
É, depois eu eles levaram as fotos lá pra escrivã para mim relatar o que cada um fizeram porque eu ainda tava muito abalado, tudo. Eu não conseguia me recordar. Eu não tinha cabeça para eu falei, eu precisava ver eh uma foto. Daí eles me disponibilizaram para mim realizar, delataram o boletim que cada um deles fizeram, né, na participação. Tá bom, então. Obrigada. Tá. Tá.

JUIZ:
Só para resumir essa parte aqui. Então, Elson, o senhor foi na delegacia, aí o senhor reconheceu pessoalmente pela gretinha da porta, né? Um de cada vez. Estavam todos sozinhos. Nenhum, nenhum momento eles ficaram os três juntos.

VÍTIMA (Elisson Nunes Rocha):
Não, nenhum momento e não tinha outras pessoas com eles não, entendeu?
[trechos do depoimento judicial da vítima, ID 289363964].

Ao serem interrogados, quer pela autoridade policial, quer em Juízo, nenhum dos réus conseguiu explicar de modo coerente a origem do objeto do crime encontrado na casa de Moacir.

Na fase policial (ID. 289363363, p. 58), Moacir afirmou ter adquirido o equipamento de um
terceiro em sua rua
. De modo incongruente, ao em juízo (ID. 289363964),
simplesmente negou que o referido objeto tenha sido apreendido em sua residência
. Nenhum dos apelados soube precisar o que faziam no dia do crime, tampouco apresentaram qualquer álibi para desnaturar a arrecadação da prova material do crime, na casa de
Moacir
, tampouco o coeso reconhecimento pessoal formalizado pela vítima desde a fase inquisitorial e confirmado em Juízo.

Não se questiona que ambas as Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), de 27/10/2020, passaram a dar nova feição ao art. 226 do CPP, concluindo que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal
torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo
.

Contudo, no caso concreto, a apreensão de parte da
res aliena
em poder dos suspeitos e a ausência de justificativa plausível sobre esse fato pelos apelados constitui elemento de prova independente e autônoma, suficiente a fundamentar a condenação, ao lado do uníssono depoimento da vítima.

Impera assinalar o que dispõe o art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP a respeito do tema:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Nessa quadra, mesmo que se considere nulo o reconhecimento pessoal formalizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, subsiste um conjunto de elementos de prova suficiente para desvendar a coautoria delitiva tributada aos apelados.

O próprio c. Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a nulidade processual nesses casos específicos, em que a prova acusatória não repousa unicamente no reconhecimento pessoal feito pela vítima, encontrando supedâneo em
outros elementos idôneos de prova independentes da prova inválida
, conducentes à mesma solução condenatória, aliado
à falta de mínima e razoável comprovação de eventual
negativa loci
ou justificativa sobre o estado de posse para com a coisa subtraída
.

[...] 8. Com efeito, não se olvida que a orientação anterior desta Corte era a de que a inobservância do art. 226 do CPP não tinha o condão de invalidar o reconhecimento pessoal realizado na presença das autoridades policial e judiciária, pois tais formalidades consistiam em simples orientação às autoridades que deveriam velar pelo não induzimento das testemunhas. Outrossim, também se entendia que "o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação" (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/8/2019).

9. Em revisão à referida orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo.

10. Contudo, no caso concreto, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de provas de autoria e materialidade suficientes a fundamentar a condenação, como os depoimentos das vítimas e dos policiais prestados em juízo. Além disso, destacou-se que alguns dos objetos roubados foram localizados na residência do paciente. Desse modo, ainda que se reputasse nulo ato de reconhecimento pessoal, subsiste um conjunto de elementos de prova apto a demonstrar a imputação feita ao paciente. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

11. No caso dos autos, não se verifica nulidade pelo indeferimento de pedido para que o paciente acompanhasse o depoimento das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação, pois devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias que as vítimas tinham temor de depor na presença do réu, razão pela qual não foi admitida sua presença, ainda que por videoconferência, sob pena de o constrangimento às vítimas comprometer a veracidade da prova colhida. Ressalte-se, ademais, que o defensor do réu esteve presente no ato processual, afastando-se qualquer prejuízo ao direito de defesa. [...] (STJ, AgRg no HC n. 789.650/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Em resumo, a apreensão de parte da
res aliena
autoriza a inversão do ônus da prova em desfavor do acusado, especialmente diante do firme reconhecimento pessoal formalizado pela vítima, e da absoluta incongruência do relato dos réus a respeito da origem da coisa apreendida em seu poder.

Nesse mesmo sentido, estão os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. APREENSÃO DA RES FURTIVA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. 2. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR. IMPERTINÊNCIA. ANOTAÇÃO POR FATO ANTERIOR E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO IDÔNEA. AFASTADA A SUGESTÃO DE OFICIO, RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM SINTONIA PARCIAL COM O PARECER.

1.1 O reconhecimento pessoal por parte da vítima, em fase extrajudicial, somado à confirmação em juízo de um dos responsáveis pela detenção do apelante e da apreensão do bem em sua posse, autoriza manter sua condenação nos termos declinados na sentença.

1.2 Nos crimes de roubo, a consumação se opera com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída. Assim, as palavras da vítima, descrevendo como ocorreu a subtração, e os depoimentos das testemunhas responsáveis pela prisão, confirmando que o apelante foi detido com a res, não deixam dúvida acerca da consumação do crime de roubo e da inversão da posse do bem.

2. É possível utilizar a condenação por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao crime em apuração para valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial dos antecedentes criminais. Precedentes do STJ.

(TJMT, ApCr 0018912-14.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, relator Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, j. 17/02/2024, DJE 17/02/2024.)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT, C/C COM ART. 61, INCISO I E ART. 63, TODOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA EM DISSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VÍTIMA, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DO POLICIAL MILITAR QUE ATUOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se verificando que as declarações da vítima em ambas as fases da persecução criminal encontram-se firmes, coesas e uníssonas no sentido de atribuir ao ora apelante a prática do delito de roubo que lhe é imputado, bem como são confirmadas pelos depoimentos do policial militar que conduziu a prisão em flagrante e pela apreensão da res furtiva em poder do acusado; não há falar em absolvição por insuficiência de provas, mesmo porque a negativa de autoria está isolada nos autos.

(TJMT, ApCr 0006067-42.2018.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, j. 09/5/2019, DJE 09/5/2019.)

Diante do exposto, peço a devida vênia à eminente relatora, e, por conseguinte, refluo o entendimento inicialmente estabelecido para acompanhar o raciocínio posto pelo eminente Vogal, Des. Gilberto Giraldelli, e, por conseguinte,
DAR PROVIMENTO
do recurso de apelação criminal manejado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para
afastar a nulidade reconhecida na sentença
,
reformar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, a quem competirá a dosimetria das penas dos acusados
, ante o reconhecimento, neste grau de jurisdição, da autoria delitiva atribuída a
Jose Roberto dos Santos
,
Moacir Peixoto Soares da Silva
e
Rogerio Soares
, com consequente prolação de decreto condenatório em face de todos eles.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025